Tribunal: TJSP
Processo: 1029839-52.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Ação Revisional de Contrato de Venda Financiada. Prescrição trienal reconhecida pela r. sentença. Não ocorrência. Pretensão amparada em abusividade contratual. Reparação civil com fundamento em contrato celebrado entre as partes. Prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do CC. Cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Apesar de possível a cobrança de

Ementa:
Ação Revisional de Contrato de Venda Financiada. Prescrição trienal reconhecida pela r. sentença. Não ocorrência. Pretensão amparada em abusividade contratual. Reparação civil com fundamento em contrato celebrado entre as partes. Prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do CC. Cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Apesar de possível a cobrança de comissão de permanência isoladamente, a cobrança está limitada até a data de 01/09/2017, a partir da qual o débito das parcelas deverá ser corrigido apenas mediante a incidência dos demais encargos (juros remuneratórios, juros de mora e multa). Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.